Tribunal: TJES
Processo: 0014960-02.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0014960-02.2014.8.08.0024

AGRAVANTE: JOSÉ LUIZ LIMA DOS SANTOS

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

ACÓRDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE PREPARO. RECOLHIMENTO EM DOBRO NÃO REALIZADO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por José Luiz Lima dos Santos em face de decisão que negou provimento a embargos de declaração. O recorrente alega o recolhimento do preparo do recurso extraordinário e a inocorrência de deserção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de prova do preparo no ato da interposição, somada à inércia da parte após intimação para o recolhimento em dobro, acarreta a deserção do agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação do preparo constitui requisito de admissibilidade do recurso e deve ocorrer no ato da interposição.

O recorrente não demonstrou o recolhimento do preparo recursal nem o deferimento anterior de assistência judiciária gratuita no momento da interposição.

Intimação judicial para a regularização do preparo em dobro transcorrida sem manifestação ou cumprimento pela parte recorrente.

A ausência de comprovação válida do preparo ou a falta de regularização após intimação implica deserção, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

O agravo interno carece de condições de cognoscibilidade em razão da deserção verificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

A ausência de comprovação do preparo recursal no ato de interposição, ou a não regularização mediante recolhimento em dobro após intimação, implica deserção.

Dispositivos relevantes citados: § 4° do art. 1.007; inciso III do art. 932; art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.327.727/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/11/2025, DJEN de 10/11/2025.

Vitória, data e assinatura certificados digitalmente.

FERNANDO ZARDINI ANTONIO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014960-02.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE LUIZ LIMA DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE PREPARO. RECOLHIMENTO EM DOBRO NÃO REALIZADO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por José Luiz Lima dos Santos em face de decisão que negou provimento a embargos de declaração. O recorrente alega o recolhimento do preparo do recurso extraordinário e a inocorrência de deserção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de prova do preparo no ato da interposição, somada à inércia da parte após intimação para o recolhimento em dobro, acarreta a deserção do agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação do preparo constitui requisito de admissibilidade do recurso e deve ocorrer no ato da interposição.

O recorrente não demonstrou o recolhimento do preparo recursal nem o deferimento anterior de assistência judiciária gratuita no momento da interposição.

Intimação judicial para a regularização do preparo em dobro transcorrida sem manifestação ou cumprimento pela parte recorrente.

A ausência de comprovação válida do preparo ou a falta de regularização após intimação implica deserção, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

O agravo interno carece de condições de cognoscibilidade em razão da deserção verificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

A ausência de comprovação do preparo recursal no ato de interposição, ou a não regularização mediante recolhimento em dobro após intimação, implica deserção.

Dispositivos relevantes citados: § 4° do art. 1.007; inciso III do art. 932; art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.327.727/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/11/2025, DJEN de 10/11/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0014960-02.2014.8.08.0024

AGRAVANTE: JOSÉ LUIZ LIMA DOS SANTOS

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VOTO

Trata-se de agravo interno (id. 14891472, Vol. 3, p. 225/228) interposto por José Luiz Lima dos Santos, com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão (id. 14891472, Vol. 3, p. 218/223) proferida por esta Vice-Presidência que negou provimento aos embargos de declaração.

O agravante alega a inocorrência de deserção do recurso extraordinário, sustentando que o preparo foi recolhido, conforme comprovante anexado aos autos.

Denota-se, contudo, que, no ato de interposição do presente recurso, o recorrente não comprovou o preparo recursal ou o deferimento anterior da assistência judiciária gratuita, bem como não manifestou o interesse de que tal benefício lhe fosse concedido.

Na sequência, após ser intimado para comprovar o recolhimento em dobro do referido preparo, o recorrente não se manifestou (id. 14891472, Vol. 3, p. 238).

A comprovação do preparo é requisito de admissibilidade do recurso e deve ser realizada no ato da interposição ou mediante recolhimento em dobro após intimação.

A respeito do que foi dito, registra-se que a
“jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que a ausência de comprovação válida do preparo recursal no ato de interposição do recurso, ou a não regularização mediante recolhimento em dobro após intimação, implica deserção”
(AREsp n. 2.327.727/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/11/2025, DJEN de 10/11/2025).

Dessa forma, diante da ausência de comprovação de recolhimento em dobro do preparo recursal, o agravo interno não reúne condições de cognoscibilidade, nos termos do artigo 1.007, §4°, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, com esteio no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do agravo interno, porquanto deserto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para não conhecer do recurso.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o voto do eminente relator.

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer do recurso.

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer do recurso.